Tribunal: TJDFT
Processo: 0036100-09.2005.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 A defesa alega que o acórdão é omisso porque não decidiu corretamente a nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do réu na fase de pronúncia.

2 A decisão impugnada não padece de vício sanável na via dos embargos de declaração, pois estes não se prestam à rediscussão da causa. As matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas pela Turma, que se pronunciou de forma fundamentada. em sentido contrário à pretensão da embargante, consignando expressamente os seus motivos. Em casos tais, a irresignação deve ser posta em recurso dirigido às instâncias superiores.

3 Embargos declaratórios rejeitados.